Tribunal: TJDFT
Processo: 0002653-16.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA NÃO DEMONSTRADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO.
1. Para sancionar criminalmente alguém, necessário que exista prova de que o agente tenha praticado a conduta descrita na lei penal, inviável a responsabilização penal apenas com base em indícios de autoria.
2. Ausente a certeza quanto à autoria do crime, a absolvição é medida que se impõe, em observância ao princípio in dubio pro reo.
3. Apelação provida.